Tribunal: TJDFT
Processo: 0773344-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO CLARA. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE JÁ SE ENCONTRA NA ROTATÓRIA. DANOS EM TODA A LATERAL ESQUERDA. DINÂMICA CONFIRMADA PELAS FOTOS DOS DANOS E DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. E JULGO, ainda, PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a autora A PAGAR a ré a quantia de R$ 2.721,89, atualizada monetariamente na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, desde o evento danoso (10/04/2025), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no dia 10 de abril de 2025, por volta das 15h, trafegava pela via 705/905 Sul e que, ao se aproximar de uma rotatória, reduziu a velocidade e realizou parada completa. Narra que, após certificar-se da inexistência de veículos em aproximação, iniciou a travessia da rotatória em baixa velocidade, de forma regular e segura, contudo, foi surpreendida pela requerida, condutora do veículo de placa SSF5B61, que invadiu a rotatória em alta velocidade, colidindo de forma violenta contra a lateral do carro da requerente. Em contestação, a ré afirma que, ao transitar dentro da rotatória existente no local, seu veículo já se encontrava no interior da rotatória, exercendo, portanto, o direito de preferência. Assevera que seu automóvel sofreu avarias na sua parte dianteira, próximo ao farol direito, enquanto o automóvel da autora teve danos no lado esquerdo, na altura do motorista e que tal circunstância evidencia que a requerente não respeitou a placa de “preferência”, adentrando na rotatória sem a devida cautela, interceptando a trajetória regular da Requerida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 79748185). Contrarrazões apresentadas (ID no 79199010).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que em momento algum agiu de forma a gerar o sinistro, ressaltando que, ao se aproximar da rotatória, agiu com a devida diligência, reduzindo a velocidade e realizando parada completa, em estrita observância à sinalização de "Dê a Preferência" e já se encontrava no interior da rotatória, em pleno tráfego, quando foi surpreendida. Aduz que arrolou testemunha, bem como solicitou a expedição de ofício ao Condomínio próximo do local para obter imagens das câmeras de segurança, porém seus pedidos foram indeferidos, de forma a cercear a defesa da parte, impossibilitando ampla dilação probatória.
5. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Relativamente à necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante, a matéria é pacífica na jurisprudência, resolvendo-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. Se o Juiz entender, pela prova documental até então produzida, que o fato já está suficientemente provado, pode dispensar a oitiva da testemunha arrolada pela parte sem que se possa falar em cerceamento de defesa, mesmo porque, no caso presente, a citada testemunha é prima da autora, o que evidencia interesse no resultado da demanda, embora não esteja impedida de depor. Quanto ao pedido de expedição de ofício, a recorrente nunca formulou este pedido durante a instrução processual, sendo o requerimento feito pela recorrida, posteriormente indeferido ante a convicção do Magistrado de que “conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para a análise da lide”. Preliminar rejeitada.
6. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
7. Verifica-se pelas fotos de ID no 79198793, pg. 04 que o acidente ocorreu em uma rotatória, local devidamente sinalizado, com indicação de obrigação de parar e dar preferência ao veículo que já se encontra na rotatória. Há placa sinalizando “Dar preferência”, além de pintura de linha branca no chão, indicando onde o carro deve parar. Analisando as fotos dos veículos (ID no 79198793), verifica-se que houve colisão apenas na lateral frontal direita do veículo da recorrida, enquanto o veículo da recorrente teve avarias em toda a lateral esquerda. Tal dano só ocorre se a recorrida já estivesse realizando a rotatória, podendo-se concluir que a recorrente não observou a sinalização e adentrou na rotatória de inopino.
8. Sobre o assunto, tratando-se de rotatória, comumente conhecida por "balão", tem preferência o veículo que já iniciou a manobra, conforme preceitua o artigo 29, inciso III, "b", do Código de Trânsito. A regra, estabelecida com base em critérios técnicos, não pode ser excepcionada por avaliação subjetiva de uma das partes envolvidas. Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB).
9. Estando a condutora no domínio de seu veiculo, e pretendendo ele realizar manobra de realizar a rotatória, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo a motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
10. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil).
11. No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da recorrente, resta o dever de indenizar. O valor fixado para condenação considerou os orçamentos apresentados pela recorrida (ID no 79198798 a 79198801) e, não havendo impugnação ou documento que demonstre a inveracidade dos valores, correta a sentença nos termos proferidos.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.